Tribunal: TJDFT
Processo: 0745063-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745063-89.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANO DA ROCHA SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO DEVER DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA DO CORRESPONDENTE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FACULTATIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração do autor, relativo à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960, e condenar o réu a restituir ao requerente o montante de R$ 120,80 (cento e vinte reais e oitenta centavos), referente à parcela que fora descontada em outubro de 2020, além dos demais valores eventualmente descontados em sua remuneração até a data em que efetivamente cessaram-se os descontos. 2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que a sentença acarreta insegurança jurídica. Defende a obrigação de o autor continuar desembolsando o pagamento da contribuição previdenciária em contexto. Explana o dever de se aplicar a Lei n.o 10.486/02 ao caso, a qual dispõe sobre outros aspectos relacionados à pensão militar dos policiais militares do Distrito Federal, observando-se, ainda, artigo 36, §3o, inciso II de tal dispositivo legal. Requer a improcedência da demanda. 3. Na situação em tela, constata-se que a Lei no 3.756/60 dispunha acerca das pensões militares de contribuição obrigatória pelos militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, das Foças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. 4. A Lei n.o 10.486/2002 instituiu novo regramento para a pensão militar e, para regulamentar as situações transitórias, os parágrafos §§ 3o e 4o do artigo 36, estabeleceram a “Contribuição Militar Adicional”, de caráter facultativo, na importância de 1,5% (um e meio por cento) ao mês, nos seguintes termos : “Art. 36. (VETADO) [...] § 3o Fica assegurado aos atuais militares: I - a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, até 29 de dezembro de 2000, mediante contribuição específica de um vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos; ou II - a renúncia, em caráter irrevogável, ao disposto no inciso I, desde que expressa até 31 de agosto de 2002." (NR) § 4o Os beneficiários diretos ou por futura reversão das pensionistas são também destinatários da manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765, de 1960, até 29 de dezembro de 2000.” 5. O requerente manifestou desinteresse em manter o benefício da legislação antiga, por não possuir possíveis beneficiárias da pensão. 6. Com efeito, cabível a procedência da demanda para desobrigar o autor, a partir da data da renúncia do benefício correspondente, do pagamento da contribuição prevista no Inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo previsto na referida legislação (31/08/2002). 7. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, no caso, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). 8. Precedente: “MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA EXTEMPORÂNIA. POSSIBILIDADE.1. Estabelece o §3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 o dia 31/8/2002 como prazo limite para renúncia ao benefício de pensão por morte, pelo militar interessado. 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343) 9. Nesse sentido: “[...] 1. O desconto previdenciário complementar de 1,5%, cobrada compulsoriamente dos servidores militares que não tenham renunciado, até 31 de agosto de 2001 (com base na Lei no 3.765/60), aos benefícios que lhe são correspondentes, tem destinação específica para o custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militares. 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (art. 31 da MP 2.215-10/2001) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ. [...]. (TJDFT - Acórdão 958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 448/451). 10. Transcreve-se, por fim, recente entendimento desta Turma Recursal: “[...] I. É certo que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar quanto à aceitação, enquanto que a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). II. No presente caso, o requerente pleiteou administrativamente o cancelamento do desconto referente à pensão adicional, o qual teria sido indeferido pela Administração (ID. 18014964). III. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), "tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar". Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao requerente os valores pagos a esse título, cujo termo inicial da obrigação é a expressa renúncia (fevereiro de 2020), conforme consignado em sentença. Precedentes no âmbito do STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1072690, DJE: 21/03/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n.788537, DJE: 15.05.2014; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1098621, DJE: 30/05/2018. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283393, 07049933020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei no 9.099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 5o, caput, XXXVI e art. 37, caput e art. 97, todos da Constituição Federal, bem como não aplicação da tese da Súmula Vinculante no 10 do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. Aponta que o acórdão recorrido desobrigou o militar da contribuição para a pensão do adicional de 1,5%. Contudo, segunda afirma, não houve estipulação legal de faculdade do militar à aceitação do prazo, mas a observância da norma legal pelo Distrito Federal. Argumenta que o ente distrital não pode descumprir normal legal vigente. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 10.486/2002), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso III – Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito